Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-15.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira em desfavor da r. sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação da mora do devedor.
A apelante demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, devolvida pelos Correios com a observação de “ausente nas três tentativas de entrega”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A comprovação da mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão, bastando o envio de notificação ao endereço informado no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento pessoal. 6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS) consolidou o entendimento de que “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”. 7. O retorno da correspondência com a anotação “ausente 3X” não afasta a validade da notificação, pois o credor não pode ser prejudicado pela eventual desídia do devedor que porventura não mantém seu endereço atualizado. 8. O princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) impõe às partes o dever de lealdade e cooperação, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria omissão. 9. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam a suficiência do envio da notificação e a nulidade de sentenças que indeferem a inicial por esse motivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do pedido liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a comprovação da mora do devedor.
Tese de julgamento: 1. É suficiente, para comprovar a mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor. 2. O retorno da correspondência com a anotação de “ausente 3X” não invalida a notificação, por força da boa-fé objetiva e da responsabilidade do devedor quanto à atualização de seu endereço.
Dispositivos citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, arts. 397 e 422; CPC, arts. 330, IV, e 485, I. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema 1.132); REsp 1.852.147/RS; TJDFT, Acórdãos 1.966.504/2025, 1.979.970/2025 e 1.836.478/2024.